Tribunal: STM
Processo: 7001418-94.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO
DEFENSIVA CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE IRDR. DEFINIÇÃO DO JUIZ
NATURAL. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS FORÇAS
ARMADAS NO INTERREGNO DO PROCESSO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DA LOJM PELA LEI Nº 13.774/2018.
AVOCAÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO DE CARREIRA DA JMU. REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO
MONOCRÁTICO NO JUÍZO "A QUO". JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EXARADA PELO
JUÍZO MILITAR TORNADA INSUBSISTENTE. DIRETRIZ QUE EMANA DO IRDR. EMBARGOS INFRINGENTES
REJEITADOS PELO RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA MANTIDA POR MAIORIA.
1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à LOJM, especialmente na fixação do Juiz Natural
quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime de natureza militar.
Essa definição competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-
se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo do crime, devendo-se, ainda, contextualizar
eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam oficiais.
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de fatos
configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o Colegiado de 1º grau (CPJ),
considerando como fator determinante a qualidade pessoal do agente (praça - militar da ativa), no
momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento das Forças Armadas não
induz qualquer modificação no aspecto competencial.
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no instituto do
Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores predominantes no estamento militar,
sob os quais as Forças Armadas se fundamentam. Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime
castrense estará sujeita ao adequado dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz
consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa
conjugação do conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
4. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos autos à Primeira
Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo Legal.
5. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade processual idealizada para a
desobstrução da jurisdição recursal, no tocante às demandas repetitivas. Por isso, habilmente, sob a
delimitação de seu escopo, fixado na tese jurídica aprovada pelo Tribunal, compete ao Relator promover a
solução de Processos que se adequem ao âmbito de seu alcance.
6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo Tribunal no âmbito
de IRDR. Tampouco se presta para fomentar a reanálise dos mecanismos instrumentalizados no referido
Incidente, os quais objetivam, sobretudo, a segurança jurídica e a celeridade processual. Assim, o
conhecimento dessa espécie recursal encampa estratégia protelatória, medida indesejável e merecedora
de resposta proporcional. Nessa perspectiva, a solução indicada é o não conhecimento do Agravo Interno.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001418-94.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, de ofício, não conheceu do presente Agravo Interno, para
manter incólume a Decisão agravada, exarada nos autos dos Embargos
Infringentes do Julgado nº 7001190-22.2019.7.00.0000, em 19.11.2019, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA divergiam do voto do Ministro Relator quanto à
preliminar, pois o seu acolhimento teria o condão de retirar a possibilidade da
Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo Interno e alcançar
a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação
que viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do
art. 987, § 1º, do CPC/2015, razões pelas quais rejeitavam a preliminar e
prosseguiam no exame do mérito.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2020 20:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500fa4db
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
º 7001418-94.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA, ex-Sd FN.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO.
PRETENSÃO DEFENSIVA CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE
IRDR. DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO
DAS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS NO INTERREGNO DO PROCESSO CRIMINAL. ALTERAÇÃO
DA LOJM PELA LEI Nº 13.774/2018. AVOCAÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO DE CARREIRA
DA JMU. REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO JUÍZO "A QUO". JULGAMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EXARADA PELO JUÍZO MILITAR TORNADA INSUBSISTENTE.
DIRETRIZ QUE EMANA DO IRDR. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS PELO RELATOR.
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA MANTIDA POR MAIORIA.
1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à LOJM, especialmente na fixação do Juiz
Natural quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime
de natureza militar. Essa definição competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz
Federal da Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo do
crime, devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam
oficiais.
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de fatos
configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o Colegiado de 1º
grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal do agente (praça - militar
da ativa), no momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento das
Forças Armadas não induz qualquer modificação no aspecto competencial.
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no instituto
do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores predominantes no
estamento militar, sob os quais as Forças Armadas se fundamentam. Nessa perspectiva, a
conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado dimensionamento
punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse
formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do conhecimento jurídico com a
experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância da preservação da essência da JMU,
estampada na instituição do Escabinato.
4. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos autos à
Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo
Legal.
5. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade processual idealizada
para a desobstrução da jurisdição recursal, no tocante às demandas repetitivas. Por isso,
habilmente, sob a delimitação de seu escopo, fixado na tese jurídica aprovada pelo Tribunal,
compete ao Relator promover a solução de Processos que se adequem ao âmbito de seu
alcance.
6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo Tribunal
no âmbito de IRDR. Tampouco se presta para fomentar a reanálise dos mecanismos
instrumentalizados no referido Incidente, os quais objetivam, sobretudo, a segurança jurídica e
a celeridade processual. Assim, o conhecimento dessa espécie recursal encampa estratégia

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2020 20:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500fa4db
protelatória, medida indesejável e merecedora de resposta proporcional. Nessa perspectiva, a
solução indicada é o não conhecimento do Agravo Interno. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, preliminarmente, de ofício, em não conhecer do
presente Agravo Interno e em manter incólume a Decisão agravada, exarada nos
autos dos Embargos Infringentes do Julgado nº 7001190-22.2019.7.00.0000, em
19.11.2019, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de abril de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA, ex-Sd FN.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno com pedido de reconsideração interposto pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-Sd FN LUCAS DA CONCEIÇÃO
SALDANHA contra a Decisão do Ministro Relator Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, de 19.11.2019, o qual rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado nº
7001190-22.2019.7.00.0000.
Consta dos autos que, em 9.3.2016, o Soldado Fuzileiro Naval LUCAS DA
CONCEIÇÃO SALDANHA compareceu ao Hospital Naval de Belém com dor na perna.
Na ocasião, foi atendido pela 1ª Tenente Médica Ana Paula da Silva Lessa Rocha,
que lhe concedeu dispensa médica de 1 (um) dia.
No mesmo dia, o Soldado SALDANHA, em tese, falsificou a dispensa médica,
alterando o prazo de 1 (um) dia para 10 dias. Segundo a Denúncia, na manhã do
dia seguinte, o Soldado SALDANHA pediu que um conhecido entregasse a dispensa
na OM onde servia e, dessa forma, após a sua homologação, não compareceu na
OM, pelo prazo nela estabelecido.
Em Sentença publicada em 14.2.2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM condenou o réu ex-SD-FN LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA,
como incurso no crime do art. 311, caput, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, concedido o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime aberto
para o cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2020 20:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500fa4db
No Acórdão do Recurso de Apelação n° 7000332-88.2019.7.00.0000, o Tribunal,
por maioria, vencido o Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, determinou,
preliminarmente, que a competência do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha (CPJMar) fosse restabelecida.
Em 19.11.2019, a Decisão atacada rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado nº
7001190-22.2019.7.00.0000, para manter o Acórdão recorrido em sede do Recurso
de Apelação n° 7000332-88.2019.7.00.0000, aplicando a tese firmada em sede do
IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 e, assim, restabelecer a competência do
CPJMar para o julgamento do ex-militar que praticou o delito quando ainda estava
no serviço ativo.
Contudo, o Agravante alega que a tese firmada no mencionado IRDR não está em
consonância com a Legislação Processual Civil.
Pontua que a Decisão do Ministro Relator afirma que este processo possui como
objeto idêntica matéria de direito, por isso, monocraticamente, com base no
quanto decidido naquele IRDR, reafirmou o prosseguimento da Ação Penal Militar
(APM) nº 0000113-56.2016.7.08.0008 na instância de piso, com a apreciação e o
julgamento pelo CPJMar.
Entretanto, o Agravante sustenta que o processo deve ser suspenso, porque ainda
não ocorreu o exaurimento dos recursos em sede daquele IRDR, ex vi dos arts.
313, inciso IV, c/c o art. 982, inciso I, § 5º, do CPC.
Pondera, além disso, que a imediata aplicação da tese fixada aos processos, em
curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União (JMU), representa flagrante
afronta aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia, alusivos
ao devido processo legal.
Assim, pugna que prevaleça a argumentação e a fundamentação do Voto
divergente do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, ao entendimento da
permanência da competência do juízo monocrático para processar e julgar a citada
APM, na sua peculiar intelecção da Lei nº 13.774/18, visando, ainda, em sede
recursal, ao exaurimento de instância e ao prequestionamento da matéria.
Ao final, requereu a remessa do presente Agravo Interno ao Plenário desta Alta
Corte Castrense, pleiteando a reforma da Decisão que rejeitou a oposição dos
Embargos Infringentes.
Em juízo negativo de retratação, este Relator, em 7.2.2020, manteve a Decisão
atacada, por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, opinou pelo não provimento do Agravo Interno.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
INTERNO
Consoante o exposto no Relatório, a DPU insurge-se contra a Decisão, de 19.11.2019, que rejeitou os Embargos
Infringentes do Julgado nº 7001190-22.2019.7.00.0000, a qual manteve o Acórdão recorrido em sede do Recurso
de Apelação n° 7000332-88.2019.7.00.0000, aplicando a tese firmada em sede do IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 e, assim, restabeleceu a competência do CPJMar.
Em consequência, nesta via recursal, a Defesa pugna pela reforma da Decisão guerreada, para que o presente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2020 20:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500fa4db
Agravo de Instrumento (AI) seja conhecido e provido, determinando-se o seguimento dos Embargos Infringentes
do Julgado e, assim, prevaleça o Voto divergente do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, o qual firmou a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM de Belém/PA para processar e julgar a
mencionada APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008.
Antes de tecer as considerações a respeito do âmago do Agravo Interno, apresento à discussão a preliminar,
suscitada de ofício por este Relator, de não conhecimento do Recurso, em consonância com o recente
entendimento firmado por esta Corte a respeito do tema.
Vale lembrar que teses dessa envergadura já eram do conhecimento do Tribunal, consoante os Pareceres da
PGJM noutros feitos. Nesse elenco, é possível exemplificar com o AI nº 7001163-39.2019.7.00.0000, também de
minha Relatoria, cujo julgamento foi interrompido, em 5.12.2019, em face do pedido de vista formulado pelo
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. Em 12.2.2020, o referido AI foi rejeitado.
As balizas da manifestação da PGJM, no tocante ao assunto, outrora apresentado no AI nº 7001163-
39.2019.7.00.0000, asseveram a impropriedade do instrumento processual manejado pela Defesa na conjuntura,
visando desconstituir Decisão do Tribunal tomada no bojo de IRDR concernente à matéria de fundo, ora
questionada. Por isso, em sede preliminar, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, o Parquet posicionou-se
pelo não conhecimento de Agravo desta espécie. O comentado Parecer está fundamentalmente estruturado.
Cabe destacar os seguintes trechos:
"(...) No que concerne ao essencial, a via recursal interposta é manifestamente inadmissível.
As teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência majoritária do
Excelso Pretório e Egrégia Corte Militar, e já foram amplamente enfrentadas.
Não se vislumbra em que medida possa haver descumprimento dos princípios e garantias
constitucionais suscitados pela diligente defesa, haja vista o cuidadoso exercício hermenêutico
na interpretação e aplicação dos requisitos estabelecidos na lei penal militar e no ordenamento
jurídico nacional, não causando qualquer embaraço ao exercício pleno das garantias
constitucionais evocadas e demais pressupostos indissociáveis ao resguardo do justo e devido
processo legal, tudo a chancelar a manutenção do Aresto em discussão.
(...)
O constituinte derivado, com acerto, estabeleceu o incidente de demandas repetitivas para
obstar a chegada ao Excelso Pretório de temas que reclamem solução idêntica a casos já
julgados pelo respectivo Plenário, os quais, em sua maioria, revestem-se de cunho protelatório.
Convém aditar que a suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria análoga
àquela do paradigma de IRDR, com arrimo no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art. 982, todos do
Código de Processo Civil (CPC), não deve incidir no caso concreto, uma vez sopesados os
prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento processual frente à isonomia formal
pretendida.
O manejo do Recurso Extremo revela-se, com efeito, manifestamente incabível.
Os fundamentos do decisório hostilizado estão assentados em julgados do Supremo Tribunal
Federal que, expressamente, afastam do bojo da repercussão geral, tentativas como as
encampadas pela prestimosa Defesa Pública, de reapreciação de matéria infraconstitucional.
A questão cinge-se aos interesses subjetivos das partes, sem os reflexos reclamados pelo
Recorrente.
Da inadmissibilidade do presente Agravo Interno, tem-se, como corolário, o trânsito em julgado
do acórdão.
Recurso inadmissível não obsta trânsito em julgado, como já pontuado em decisões congruentes
e iteradas da Instância Máxima da Justiça.
Motivos expendidos, é o pronunciamento da PGJM para que o presente Agravo Interno não seja

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2020 20:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500fa4db
conhecido (...).".
A base legal empregada pela DPU, a fim de sustentar o presente Agravo, é o art. 118, inciso I, do Regimento
Interno do STM:
Art. 118. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que causar prejuízo às partes.
Com vistas no fundamento utilizado pelo agravante, verifica-se que, indubitavelmente, a parte necessita indicar o
prejuízo que lhe acarretou a Decisão exarada, para motivar o questionamento apresentado em sede de Agravo
Interno.
No entanto, a DPU sustenta questões sob a tônica processual. Efetivamente, inexistiu a demonstração de qual
ponto, eventualmente, a Decisão recorrida rendeu algum prejuízo ao assistido.
A rigor, a Decisão recorrida não prejudicou as partes. Na sua essência, apenas fez incidir no processo a tese
jurídica adotada pelo STM, em sede de IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Petição nº
7000425-51.2019.7.0000). No seu bojo, teve realce a questão relativa à definição do juiz natural para processar
e julgar o militar que, antes de ser licenciado das fileiras das Forças Armadas, praticou crime da competência da
JMU.
É necessário frisar que a tese jurídica fixada no predito IRDR ficou redigida com o seguinte teor:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas." A tese fixada deverá
ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da Justiça Militar da União.
Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento
ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a
Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a
apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo CPC (...)".
Contextualizando, a Decisão ora agravada apenas aplicou a tese jurídica fixada no comentado Incidente,
reestabelecendo a competência do CPJ Mar para o processo e o julgamento da APM, na qual o ora agravante, no
momento do crime que lhe fora imputado, era militar da ativa.
Não há, portanto, qualquer prejuízo causado às partes que possa dar azo à interposição do presente Agravo.
Numa visão sistemática processual, vislumbra-se que o instrumento em relevo (IRDR) alavanca a celeridade
processual. O seu adequado emprego impõe óbice à chegada ao Excelso Pretório de temas que reclamem
solução idêntica a casos já julgados pelo respectivo Plenário. Nesse viés, destina-se a embarreirar recursos
revestidos de cunho protelatório.
Nesse sentido, explica Misael Montenegro Filho (Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2019,
págs. 840/841) que o incidente de resolução de demandas repetitivas tem natureza processual e como tal, uma
ferramenta para a resolução de conflitos de massa, criado pelo Direito Alemão, em 2005. Nele, uma das ações é
escolhida, julgada pelo Tribunal, firmando a tese jurídica a ser adotada em todos os processos semelhantes que
ficaram represados na base da pirâmide, resolvendo todos esses conflitos.
Ainda, acrescenta o referido autor:
"Decidido o caso piloto, o pronunciamento que o encerra tem força vinculante em relação aos
processos semelhantes, como se fosse uma súmula vinculante, comparação que é feita por mera
analogia, apenas para mostrar a força da decisão judicial, e o efeito que produz nos processos
que se encontravam suspensos e represados.
(...)
A tese jurídica firmada no Acórdão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2020 20:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500fa4db
deve ser adotado no julgamento das ações que se encontravam suspensas (...).
O que não se admite é que, no julgamento das ações que se encontravam suspensas, os juízes
desprezem a tese jurídica fixada no julgamento do incidente de resolução de demandas
repetitivas, sob pena de oposição da reclamação".
Nessa esteira, vale mencionar a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016, págs. 2121/2122):
"A regra é que, com o julgamento do incidente, a tese nele firmada será aplicada aos processos
que versem a mesma questão, em primeira e segunda instâncias (...). Os efeitos se expandem
para o futuro, para as demandas versando sobre o mesmo tema que venham a ser propostas (e
que serão apreciadas de forma mais célere em virtude da fixação da tese por meio do
incidente)".
Quanto à suposta afetação aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia, contrariamente ao
que invoca o agravante, estes ficam protegidos pela aplicação da tese jurídica fixada no IRDR.
Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina (Direito Processual Civil Moderno. 2ª ed. São Paulo. Editora
Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 1478):
"Trata-se de instituto jurídico sui generis: plasma-se como incidente, não sendo recurso nem
ação; não serve, diretamente, ao interesse dos litigantes (...) mas à concretização da segurança
jurídica, evitando a instabilidade e proporcionando previsibilidade".
Logo, não tendo sido afetados ditos princípios, não houve prejuízo para o agravante.
Por outro lado, não há falar em suspensão automática dos processos em razão do IRDR. Nesse sentido, cita-se,
novamente, a doutrina de José Miguel Garcia Medina, o qual questiona a suposta suspensão do processo (ob. cit.,
p. 1.084):
"A redação do art. 982, I, do CPC/2015, sugere que a suspensão do processo é integral e
inexorável. Não nos parece, contudo, que seja assim. Pode-se, por exemplo, estar-se diante de
questão de direito processual que não impeça a tramitação do processo, para que se realizem
atos que não foram atingidos pela decisão que julgar o incidente".
Nessa toada, no caso presente, tem-se que, no âmbito do IRDR (Petição nº 70000425-51.2019.7.00.0000), o
Pleno do STM deliberou fixar a aplicação imediata da tese jurídica proposta no Voto do Relator.
Logo, não há suspensão automática dos processos abrangidos na questão definida no aludido Incidente.
Importa destacar que a não concessão da suspensão do trâmite dos processos sujeitos a IRDR sequer é inovação
do STM. A Decisão a seguir transcrita, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em matéria
processual penal, estampa esta compreensão:
"Tema 28 - IRDR - Progressão - Regime - Termo - Inicial
Processo Paradigma: IRDR Nº 2103746-20.2018.8.26.0000
Assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal
Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal
NUT: 8.26.1.000028
Relator: Desembargador PÉRICLES PIZA
Data de Admissão: 28/03/2019
Data de Publicação do Acórdão de Admissibilidade: 12/04/2019
Data de Julgamento do Mérito: 07/11/2019
Termo Final da Suspensão: NÃO HÁ SUSPENSÃO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2020 20:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500fa4db
Questão submetida a julgamento:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado em razão de divergência
jurisprudencial acerca da natureza da decisão que defere a progressão do regime de
cumprimento de pena, para se definir o marco inicial a ser considerado como do implemento
dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Indicação da existência de
posicionamentos divergentes entre Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal. Risco de ofensa
à isonomia e à segurança jurídica configurado. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC.
Incidente admitido.
Tese firmada:
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. O lapso
temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o
requisito objetivo para a concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial
para contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão.
Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos normativos relacionados: Artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Observação:
O Desembargador Relator determinou a não suspensão (...) dos processos pendentes ou a
serem ajuizados (pois a paralisação das demandas por tempo prolongado implicará em ônus
desnecessário às partes, anotando que as decisões de um ou de outro juízo são válidas até que
definida a questão) (...)".
Na mesma esteira, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim decidiu ao julgar, em 19.2.2019, o IRDR nº
0045947-19.2017.4.01.0000/DF, relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro:
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA. EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE
DIPLOMAS MÉDICOS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESTRANGEIRAS
(REVALIDA). MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO
REVALIDA.
(...)
TESE JURÍDICA DEFINIDA: "Não há ilegalidade ou abuso de poder na exigência, no ato da
inscrição, de diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação ou por órgão
correspondente no país de conclusão do curso, para fins de participação no Exame Nacional de
Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras (Revalida)".
Modulação de efeitos: a) a tese jurídica definida deverá ser imediatamente aplicada ao Revalida
atualmente em curso, excluindo-se do procedimento os candidatos que não são portadores do
diploma, tendo-se como momento de corte a data da inscrição; b) Os processos atualmente em
curso serão julgados liminarmente improcedentes, caso a pretensão neles deduzida contrarie o
entendimento firmado no presente IRDR, conforme dispõe o art. 332, inciso III, do Código de
Processo Civil; c) Os recursos que contrariarem a compreensão ora firmada, serão
liminarmente desprovidos, pelo relator, conforme disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do
CPC, ou providos liminarmente, caso já apresentadas as contrarrazões, se a decisão recorrida
for contrária ao presente entendimento, na linha do art. 932, inciso V, alínea "c", do CPC; d)
Para os procedimentos de revalidação de diploma que ocorreram no ano de 2017 e anteriores,
as inscrições realizadas por força de medida liminar, excepcionalmente, devem ser
homologadas, e os processos extintos, com resolução de mérito, uma vez que não é mais
possível o retorno ao status quo ante. Determinação que também será aplicável aos recursos
em curso.".
Sob essa equação, a eventual modulação de efeitos do IRDR, inclusive no que tange à provável suspensão dos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2020 20:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500fa4db
processos em curso, quando cabível, num primeiro momento, é incumbência do Relator, e, quando do
julgamento do Colegiado. Ademais, esta perspectiva exige criteriosa avaliação, diante dos potenciais prejuízos ao
andamento processual e à prestação jurisdicional.
Por outra vertente, não há porque suspender a tramitação da APM de origem uma vez que, no IRDR (Petição nº
70000425-51.2019.7.00.0000), como já dito, não se determinou a suspensão do processo paradigma, mas a
aplicação imediata da tese jurídica adotada pelo Tribunal a todos os demais feitos similares.
Por derradeiro, submeter a oposição dos Embargos Infringentes do Julgado à apreciação do Pleno, a fim de
rediscutir a tese jurídica já fixada em IRDR, a par de não configurar afronta aos princípios da segurança jurídica,
da confiança e da isonomia, sequer macula os princípios inerentes ao Devido Processo Penal Constitucional.
Noutro viés, a manobra defensiva repercute, negativamente, na celeridade processual, porquanto afronta o
desiderato visado pelo IRDR. Implicitamente, a eventual demora na prestação jurisdicional impacta as partes,
tendo o condão de causar-lhes prejuízo.
Situação similar à presente quaestio já foi apreciada pelo Tribunal, tendo o mesmo desfecho, ou seja, o não
conhecimento do Agravo em sede preliminar.
Naquela oportunidade, a Corte entendeu haver caráter protelatório no pleito recursal defensivo, mormente por
inexistir argumento idôneo para desconstituir a tese jurídica firmada no âmbito do IRDR. A inapropriada
tentativa de rediscuti-la, nesta via recursal, entendida inadequada, descortina a estratégia defensiva de alongar
indevidamente a prestação jurisdicional nesta Instância recursal.
Por oportuno, reproduzo trechos do inteiro teor daquele Acórdão, o qual apresenta sólidos fundamentos para o
não conhecimento desta espécie de Agravo. Extrai-se do Decisum:
"A matéria trazida pela Defesa do agravante foi exaustivamente debatida nesta Corte quando
do julgamento do mencionado IRDR. O acórdão proferido na ocasião determinou a imediata
aplicação da tese, que reconheceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
julgamento de civil que praticara o delito na condição de militar, aos feitos em curso no 1º e no
2º graus da Justiça Militar da União (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento 141).
Em que pese o reconhecido esforço da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, verifica-se, com a
devida vênia, a intenção protelatória no presente feito, tendo em vista a notoriedade da decisão
proferida no IRDR, contra a qual se busca a indevida reforma por meio do presente agravo.
Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude do recurso contra as decisões
monocráticas no âmbito dos Tribunais, o que se materializa por meio do agravo interno,
previsto no art. 1.021 e seus §§, do CPC, este instrumento não deve ser manejado
deliberadamente pelas partes, sobretudo quando se tem por finalidade a tentativa de modificar
entendimento consolidado deste Tribunal quanto à tese firmada no IRDR. Para isso, a lei
disponibiliza às partes os meios processuais cabíveis.
Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória nas
instâncias recursais, estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir liminarmente pedido
que contrarie entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência, conforme se verifica no inciso III do art. 332 do CPC.
(...)
Em se tratando especialmente de agravo manifestamente inadmissível, trago à colação o Aresto
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
'PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM
SER PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE
RUÍDOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997. TESES FIRMADAS SOB O RITO
DOS REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA APLICADA.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2020 20:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500fa4db
1. Faz jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, aquele que tenha
reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/1995, de
28/4/1995. (EDcl nos EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 16/11/2015).
2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço
para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003,
conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não
sendo cabível a aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar
para 85 dB.
(REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
14/5/2014, DJe 5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese
jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da
dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso
inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa."
(AgInt no REsp 1623353/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (sem grifos no original)
(...)
Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se observem os requisitos
objetivos do recurso, como fez a Defesa do Agravante. É necessário que se traga, ainda, à
apreciação do órgão recorrente questionamento hábil e plausível capaz de reformar a decisão
monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida fundamentada em tese firmada por este Plenário, para o
qual se exige, inclusive, quórum especial, não pode a Defesa pleitear a sua modificação por
mero agravo interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto, verifica-se que o recurso
viola o princípio da celeridade processual, na medida em que vai de encontro ao
posicionamento desta Corte, a qual, no momento em que firmou a tese no citado IRDR, buscou
solução hábil e rápida para os processos cuja competência havia sido avocada indevidamente
pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Assim, pôs termo à discussão com o objetivo de cessar as
repetitivas e exaustivas demandas sobre o tema. Logo, não faz sentido que a matéria seja
novamente trazida a este Plenário por meio do agravo interno, o qual, como afirmado, mostra-
se equivocado."
(STM. Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros. Julg.: 10.12.2019).
Desfecho idêntico ao precedente acima é também sinalizado para este Recurso.
Portanto, vislumbra-se ser inapropriado conhecer o presente Agravo, o qual, em síntese, visa à rediscussão da
tese jurídica já firmada pelo Tribunal, no âmbito de IRDR. A propósito, vale reforçar que o Relator, ao decidir,
monocraticamente, tão somente deu ensejo ao cumprimento da comentada tese jurídica em seus estritos
parâmetros.
Assim, na sistemática, a observância do Princípio do Juiz Natural está em evidência, o qual define a competência
do CPJ Mar para o julgamento da APM nº 0000113-56.2016.7.08.0008, relativa a LUCAS DA CONCEIÇÃO
SALDANHA, ex-Sd FN, ex vi do art. 27, inciso II, da LOJM.
Para além, frise-se existir robusta jurisprudência a respeito da temática de fundo, a qual deu suporte à confecção

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/04/2020 20:38:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21500fa4db
do enunciado nº 17 da Súmula do STM, aprovado recentemente (Sessão de 30.10.2019), com o seguinte teor:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Inegável que, sobre o assunto, a compreensão do STM está solidificada.
Ademais, o Defensor Público-Geral Federal pediu a suspensão nacional do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
com o objetivo de sobrestar a APM n° 7000144-95.2019.7.00.0000, movida contra LUCAS DE OLIVEIRA DOS
SANTOS (SIRDR4).
Entretanto, após extensa e substancial fundamentação, o Presidente do STF, Ministro Dr. Dias Toffoli, em
6.2.2020, indeferiu a suspensão nacional do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, afirmando que:
"(...) É importante sublinhar que o legitimado deverá demonstrar, no requerimento de
suspensão nacional, que a questão objeto do incidente veicula matéria de envergadura
constitucional e que se repete em processos seriais em outros estados-membros ou regiões.
No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado perante o
Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão precípua é
uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes qualificados em
matéria de direito militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas repetitivas
instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual insegurança
jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão nacional,
uma vez que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os feitos
que veiculem a mesma questão de direito, de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em incidente de
resolução de demandas repetitivas. (...)".

Pelo exposto, preliminarmente, de ofício, não conheço do presente Agravo Interno para manter incólume a
Decisão agravada, exarada nos autos dos Embargos Infringentes do Julgado nº 7001190-22.2019.7.00.0000, em
19.11.2019, por seus próprios e jurídicos fundamentos.